Tribunal: TJPA
Processo: 0000094-08.2003.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4975 - Nota de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000094-08.2003.8.14.0056

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: BRASELINA DE MATOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0000094-08.2003.8.14.0056

COMARCA SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA (VARA ÚNICA)

APELANTE
:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO OAB/PA 11.471

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS OAB/PA 18.475

APELADOS
:
L ATAYDE FARIAS ME E LUZINAL ATAYDE FARIAS

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS OAB/PA 13.130

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PELO CORREIO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. AUSENCIA DE EMBARGOS A EXECUÇAO. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 260 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNÂNIME
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

0000094-08.2003.8.14.0056

COMARCA SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA (VARA ÚNICA)

APELANTE
:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO OAB/PA 11.471

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS OAB/PA 18.475

APELADOS
:
L. ATAYDE FARIAS ME E LUZINAL ATAYDE FARIAS

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS OAB/PA 13.130

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. º Juízo de Direito da Vara Única de
São Sebastião Da Boa Vista
, nos autos de Ação de Execução Extrajudicial (Proc. 0000094-08.2003.8.14.0056), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, II e III do CPC/73 (Art. 485 III CPC/2015) (ID 2343575 - Pág. 1).

Em suas razões (ID 2343588 - Pág. 1 - 8) o Banco Apelante sustenta que, para a extinção do feito, nos termos dispostos na sentença, deveria ter havido a prévia intimação pessoal do Autor/Apelante para sanar, nos termos do art.
267, § 1º, do CPC/73
, (Art. 485 III CPC/2015) o que aduz não ter ocorrido na espécie. Além de alegar ser indispensável o requerimento da parte Executada, tendo em vista a formação da tríade processual.

Em sede de contrarrazões o Apelado requer que seja mantida na íntegra a Sentença guerreada (2343590 - Pág. 1 - 7)

A Apelação foi recebida no seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil. (ID2405728 - Pág. 1)

É o relatório.

VOTO

V O T O

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0000094-08.2003.8.14.0056

COMARCA SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA (VARA ÚNICA)

APELANTE
:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO OAB/PA 11.471

ADVOGADO: BRUNO CESAR BENTES FREITAS OAB/PA 18.475

APELADOS
:
L ATAYDE FARIAS ME E LUZINAL ATAYDE FARIAS

ADVOGADO: DALMERIO MENDES DIAS OAB/PA 13.130

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Inicialmente, consoante o art. 14 do vigente CPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Não há nada a ser modificado na decisão recorrida.

Conforme se verifica dos autos, o Douto Magistrado determinou a intimação pessoal

do Exequente/Apelante para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, na forma do Art.
267, § 1º, do CPC/73

(Art. 485 III CPC/2015)
(ID 2343574 - Pág. 17).

A intimação pessoal foi realizada por via postal, no endereço da matriz do Banco da Amazônia, Ora Exequente, na Av. Presidente Vargas, 800 Bairro Campina - Cep: 66017-901 Cidade, Belém Estado do Pará, constando do Aviso de Recebimento (AR) assinatura de funcionário do Banco Apelante (ID 2343574 - pág. 19).

Findo o prazo sem qualquer manifestação, sobreveio a decisão atacada, a qual extinguiu sem julgamento do mérito o feito com fundamento no Art. 267, III do CPC/1973 (485, inc. III do CPC/2015) (ID 2343575 - pág. 1).

Pois bem.

A extinção do feito somente pode se dar após a regular intimação da parte, esta pessoalmente, para impulsionar o feito, com cominação da pena de extinção em caso de inércia. A presente ação foi extinta sem resolução de mérito, com base no Art. 267, III do CPC/1973. (Art. 485, inc. III), pois a parte autora não se manifestou sobre o prosseguimento da ação.

Além da intimação pessoal da parte autora, via de regra, é preciso também o requerimento expresso da Parte Ré/Executada, nos termos da Súmula 240 do STJ:

A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (Súmula 240, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000 p. 215).

No entanto, a Jurisprudência Pátria entende que a Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando não há embargos a execução, embora o Réu tenha sido devidamente citado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ARTIGO 485, III C/C PARÁGRAFO PRIMEIRO DO NCPC - PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PROCURADOR E DA PARTE - NECESSIDADE - DILIGÊNCIA OBSERVADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - NEGLIGÊNCIA DA PARTE. - A extinção por abandono exige a prévia intimação do patrono da parte exequente para cumprir a diligência do juízo, assim como a intimação pessoal da parte - Cumpridos os requisitos legais e constatada a inércia da parte, deve ser extinto o feito sem resolução do mérito - O entendimento consagrado na súmula 240 do STJ não se aplica nos casos de execução não embargada, conforme jurisprudência pátria - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10338170014520001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado). Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 267, III DO CPC. CUMPRIDO PELO JULGADOR SINGULAR O DISPOSTO NO § 1º DO REFERIDO ARTIGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058800988, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 16/04/2014) (TJ-RS - AC: 70058800988 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 16/04/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/04/2014)

Por sua vez, a intimação pessoal, poderá ser realizada validamente pelo correio, desde que atendidas as formalidades da espécie.

No caso, o que se constata, é que foi expedida uma carta AR, a qual fora encaminhada ao endereço declinado pela autora na inicial, e no Aviso de Recebimento constou a assinatura de funcionário do banco.

Saliente-se que a intimação recebida por funcionário do banco é válida, pois, quando se trata de pessoa jurídica, tem aplicação a teoria da aparência e a intimação pode ser enviada pelos Correios, para o endereço do estabelecimento declinado na petição inicial, sendo desnecessária, portanto, a entrega a representante legal do autor.

Nesse sentido, os julgados:

ABANDONO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO PELO REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. O art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. Antes de decretar a extinção do feito, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 267 do CPC, para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

3. A intimação recebida por funcionário do banco é válida, pois em se tratando de pessoa jurídica, tem aplicação a teoria da aparência, permitindo-se que a intimação seja enviada pelos Correios ao endereço do estabelecimento declinado na petição inicial, razão pela qual é desnecessária a entrega ao representante legal.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.866798, 20100710155788APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2015. Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: 316).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO FEITO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE DE A INTIMAÇÃO SER RECEBIDA PESSOALMENTE PELO REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o que dispõem os artigos 236 e 238 do CPC, a intimação do advogado é válida quando realizada por publicação no Diário de Justiça eletrônico, enquanto que a intimação da parte autora deve ser pessoal, feita por meio de carta com aviso de recebimento (AR), sendo válida quando encaminhada ao endereço indicado na petição inicial e recebida por um dos funcionários do banco.

2. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Unânime. (TJDFT. Acórdão n.812430, 20130510084232APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/08/2014, Publicado no DJE: 20/08/2014. Pág.: 78)

Ementa: Ação de execução. Extinção do feito por abandono da causa. Intimação pessoal realizada. A jurisprudência tem acolhido como válida a citação postal recebida por funcionário no endereço da pessoa jurídica, ainda que não detenha poderes de gerência ou administração. Caracterizada a intimação pessoal e a inércia da parte exequente em dar prosseguimento ao feito, justifica-se a sua extinção. (Apelação Cível Nº 70057613986, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 18/12/2013)

Desta forma, regular a intimação realizada e não há qualquer nulidade a ser declarada, pois o juiz intimou a parte autora pessoalmente, informando-lhe o prazo de 48 horas para impulsionar o feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.

267, § 1º, do CPC/73
(Art. 485 III CPC/2015).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo.

Belém,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021